Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLEVER LEMOS NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da1a Vara Cível de Sobradinho. No cumprimento de sentença requerido por CLEVER LEMOS NOGUEIRA em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS, o requerimento formulado pelo exequente para que fosse oficiado à Receita Federal a fim de excluir o seu nome dos dados cadastrais como proprietário da sociedade empresária CLEVER LEMOS0-ME foi indeferido; O agravante alega, em síntese, que a manutenção de seu nome em qualquer órgão público estadual e federal relacionado à pessoa jurídica, da qual foi reconhecido que não é proprietário, torna ineficaz a sentença, o que ensejará a propositura de inúmeras ações judiciais para obter o seu intento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada, no tópico em que interessa, tem o seguinte teor: “O exequente requer a expedição de ofício à Receita Federal, pois o órgão mantém seu nome nos dados cadastrais como proprietário da empresa que foi objeto da lide. A sentença proferida nos autos 5689-5/2014, que provocou o presente cumprimento de sentença, promoveu a desconstituição da firma individual CLEVER LEMOS NOGUEIRA ME, a qual foi constituída fraudulentamente em nome do exequente. Contudo, em que pese a desconstituição realizada, não cabe a este Juízo determinar a baixa de pendencias fiscais sob a responsabilidade da empresa individual constituída de forma fraudulenta, uma vez que a providência perseguida envolve direito de terceiro - a União - que não fez parte do processo. Convém assinalar que, nos termos do art. 506 do CPC. Confira-se: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ante o exposto, indefiro a expedição do ofício solicitado. Os autos devem retornar ao arquivo.” O cumprimento de sentença deve estar adstrito exclusivamente ao que foi decidido. No caso em apreço, a decisão se limitou a condenar a agravada à “promover a desconstituição da firma individual CLEVER LEMOS NOGUEIRA – ME, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).” Assim sendo, em linha de princípio, a providência requerida não está contemplada no título judicial. Nesse contexto, incumbe ao agravante adotar as medidas administrativas perante o apontado órgão, que não integrou a lide, para alcançar o objetivo almejado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA